Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736418-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência "mediante Apólice de Seguro Garantia no 1007507014346 (ID 136247312), para determinar, de imediato, a expedição da Certidão Positiva com efeitos de Negativa, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 206 do CTN, em relação às inscrições de números: 50174554400; 50187545596; 50187824860; 50187824878; 50187824886; 50187954372; 50187954380; 50187954399; 50190045680; 50190045698; 50194604551; 50194604560; 50195044720; 50201714949; 50201935414; 50202071065; 50202193993; 50202194000; 50202194019; 0001350313; 0001351183; 0001352022 até o julgamento desta ação, nos termos dos arts. 305 a 310 do CPC e desde que não existam outros débitos em aberto." Em suas razões recursais, sustenta que a apresentação de seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Com efeito, o entendimento sumulado no verbete 112 do Superior Tribunal de Justiça é que o "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.". No caso de créditos tributários, o entendimento pacífico no âmbito das Cortes Superiores é que o artigo 151 do Código Tributário Nacional elenca um rol taxativo, inexistindo equiparação do seguro-garantia ou fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro. Neste sentido: "18. A compreensão esposada pelo Tribunal estadual está em desacordo com a pacífica orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.Precedentes: REsp 1.818.637/MS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.11.2019; AgInt no TP 178/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21.6.2017; AgInt no REsp 1.576.817/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.4.2017; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 24.8.2012.19. O aresto vergastado fez vaga menção à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por concessão de liminar ou tutela antecipada (art. 151, V, do CTN). No entanto, acolheu o Agravo de Instrumento por entender que o seguro-garantia se equipara ao depósito judicial para efeito de garantia do crédito.20. Da leitura do acórdão vergastado, depreende-se que não se está diante da hipótese do art. 151, V, do CTN, uma vez que não foram apreciados os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, essenciais à concessão da medida liminar ou da antecipação de tutela, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.21. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice na compreensão de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." CONCLUSÃO 22. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas pela alínea "a", e, nessa parte, provido." (REsp n. 1.737.209/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada na parte que dispõe acerca da suspensão do crédito tributário, uma vez que não foi oferecida caução em dinheiro, no valor integral da dívida. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator